Tribunal: TJSP
Processo: 2074600-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Município de Andradina – Reiteração de pedido de penhora e bloqueio online de ativos financeiros via SISBAJUD/BACENJUD – Cabimento, pois, no caso, mostra-se razoável, já que a última tentativa de bloqueio data de 2016 – Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios – Precedentes do STJ e desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Município de Andradina – Reiteração de pedido de penhora e bloqueio online de ativos financeiros via SISBAJUD/BACENJUD – Cabimento, pois, no caso, mostra-se razoável, já que a última tentativa de bloqueio data de 2016 – Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios – Precedentes do STJ e desta Câmara - RECURSO PROVIDO.